Tribunal: TJES
Processo: 5003105-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003105-66.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ORMANDINA DE SOUZA CARVALHO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ORMANDINA DE SOUZA CARVALHO
em face de acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível, onde suscita a ocorrência de erro material na ementa.

Suscita a embargante que “ Na ementa do v. acórdão embargado, consta que teria sido dado provimento ao agravo da Prev. Usiminas para reformar a sentença agravada e obstar a execução de piso; contudo, conforme registram as notas taquigráficas apostas ao final do voto de relatoria (id. 3394380) a Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA divergiu do relator para determinar o prosseguimento da execução, sendo acompanhada pelo 2.º voto vogal.”

Argumenta, ainda, a recorrente que: [...]”não se afigura plausível que a Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA tivesse dado provimento ao agravo, mormente considerando que a Eminente Julgadora “divergiu” do Eminente relator, tendo determinado “o prosseguimento da execução”.

Requer seja sanado o erro material da Ementa do acórdão publicado, para que conste o efetivo dispositivo do julgamento que, “por maioria de votos, determinou o prosseguimento da execução.”

Contrarrazões apresentadas por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
no ID nº 3734761, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Em virtude da aposentadoria do primitivo Relator, Desembargador MANOEL ALVES RABELO, o feito foi remetido gabinete.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ORMANDINA DE SOUZA CARVALHO
em face de acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível, onde suscita a ocorrência de erro material na ementa.

Suscita a embargante que “ Na ementa do v. acórdão embargado, consta que teria sido dado provimento ao agravo da Prev. Usiminas para reformar a sentença agravada e obstar a execução de piso; contudo, conforme registram as notas taquigráficas apostas ao final do voto de relatoria (id. 3394380) a Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA divergiu do relator para determinar o prosseguimento da execução, sendo acompanhada pelo 2.º voto vogal.”

Argumenta, ainda, a recorrente que: [...]”não se afigura plausível que a Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA tivesse dado provimento ao agravo, mormente considerando que a Eminente Julgadora “divergiu” do Eminente relator, tendo determinado “o prosseguimento da execução”.

Requer seja sanado o erro material da Ementa do acórdão publicado, para que conste o efetivo dispositivo do julgamento que, “por maioria de votos, determinou o prosseguimento da execução”

Contrarrazões apresentadas por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
no ID nº 3734761, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

De fato, identifico o erro material apontado pela parte embargante, o que acarreta a sua correção nesta oportunidade. Explico.

O acórdão vargastado restou ementado da seguinte forma:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDÊNCIA USIMINAS – FEMCO – COFAVI – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À COMPLEMENTAÇÃO VITALÍCIA – BENEFICIÁRIOS QUE DEVERÃO RECEBER APENAS O VALOR DO DIREITO ACUMULADO – AUSÊNCIA DE RESERVA GARANTIDORA –PRECEDENTES –
SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos os beneficiários demandam judicialmente complementações de pensões vitalícias, mesmo tendo contribuído para a previdência complementar por apenas 04 (quatro) anos, uma vez que a COFAVI aderiu ao convênio com a FEMCO em 1985, iniciando a contribuição para o fundo em 1986, tendo interrompido os pagamentos em 1990.

2. A jurisprudência da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os beneficiários não tem direito adquirido ao recebimento da complementação de aposentadoria, uma vez que não foi constituída a reserva garantidora, sendo-lhes reservado, tão somente, o recebimento do direito acumulado, ou seja, os valores proporcionais ao tempo de contribuição, e que somente poderá ser pago “após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA”, conforme decidido no julgamento do REsp 1.673.367/ES pela Terceira Turma do STJ.

3. A Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual Previdência Usiminas, não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, já que não foi constituída a reserva garantidora, não havendo direito adquirido dos participantes/assistidos, sendo responsável, apenas e tão somente, pelo pagamento do direito acumulado, ou seja, aqueles valores para os quais o beneficiário tenha efetivamente contribuído.

4. O Parecer Técnico nº 27/CGTR/DITEC da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, reportando-se às análises feitas pela Secretaria de Previdência Complementar – SPC, no sentido de demonstrar a falta de solidariedade entre a FEMCO/COFAVI e a FEMCO/COSIPA, destacou a inegável existência de duas submassas naquele fundo antes da homologação da retirada da patrocinadora COFAVI, esclareceu, de forma incontestável, que o Plano de Benefício Definido, CNPB: 1975.0002-18, albergava duas submassas distintas, uma dos participantes vinculados à atual USIMINAS - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A (sucessora da COSIPA) e uma segunda submassa de participantes vinculados à COFAVI, ambas massas distintas e segregadas, cada qual com seu respectivo custeio.

5. Ao contrário do que foi decidido pelo Juízo singular, não procede a afirmação de que fundo CNPB nº 1975.0002-18 – e os valores nele apurados – pertencem exclusivamente à COFAVI, uma vez que já reconhecido inclusive pelos órgãos oficiais de regulamentação do setor de previdência privada que este alberga duas submassas distintas custeadas por fontes independentes.

6. Tanto o bloqueio quanto o levantamento das quantias supostamente devidas aos beneficiários não poderão ser realizados no Fundo nº 1975.0002-18, ante inexistência apuração dos valores pertencentes à submassa FEMCO/COFAVI, e em razão do fundado receio de seu esgotamento, devendo os atos executórios permanecerem limitados à apuração e delimitação do quantum debeatur, e a expedição do alvará somente efetivada após a conclusão do processo de falência, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mormente por existir naquela Corte, ainda nos dias de hoje, divergência jurisprudencial relevante acerca da responsabilidade da agravante pelo pagamento das complementações de aposentadoria.

7. Recurso conhecido e provido para suspender os atos executórios até que sejam recebidos os valores relativos ao crédito habilitado no processo de falência, ocasião em que deverão ser apurados os valores acumulados a que faz jus a exequente, de forma proporcional, uma vez que não possui direito adquirido à complementação de aposentadoria vitalícia, devendo ser apurado, ainda, se lhe é devida a complementação da aposentadoria por todo o período requerido na inicial, qual seja, 1º de março de 1996 a 25 de novembro de 2019.

8. Agravo interno prejudicado.

O voto condutor do julgamento, de lavra do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, foi proferido no sentido de dar provimento ao agravo para “reformar a decisão agravada e suspender os atos executórios até que sejam recebidos os valores relativos ao crédito habilitado no processo de falência, ocasião em que deverão ser apurados os valores acumulados a que faz jus a exequente, uma vez que não possui direito adquirido à complementação de aposentadoria de forma vitalícia” (ID nº 3026362).

Todavia, conforme certidão lançada pela Secretaria desta E. Quarta Câmara Cível no ID nº 5095923, “a Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira acompanhado seu voto parcialmente, divergindo apenas quanto a determinação do prosseguimento do cumprimento de Sentença. Tendo o Des. Raimundo Siqueira Ribeiro acompanhado o voto divergente”. Em razão disso, ainda de acordo com a aludida certidão, o Agravo de Instrumento foi julgado com a seguinte Súmula de Julgamento: "À unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, e por maioria de votos, determinar o prosseguimento do cumprimento de Sentença".

Dessa forma, em que pese ter sido lavrado o v. acórdão (ID nº 3394380) com a ementa constando a suspensão dos atos executórios até que fossem recebidos os valores relativos ao crédito habilitado no processo de falência, o fato é que, em razão da divergência parcial ter sido acompanhada pelo 2º Vogal, restou equivocada a ementa.

Ante o exposto, por serem despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
ORMANDINA DE SOUZA CARVALHO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para corrigir a ementa acostada no ID nº 3026363, fazendo constar a seguinte redação:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDÊNCIA USIMINAS – FEMCO – COFAVI – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À COMPLEMENTAÇÃO VITALÍCIA – BENEFICIÁRIOS QUE DEVERÃO RECEBER APENAS O VALOR DO DIREITO ACUMULADO – AUSÊNCIA DE RESERVA GARANTIDORA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos os beneficiários demandam judicialmente complementações de pensões vitalícias, mesmo tendo contribuído para a previdência complementar por apenas 04 (quatro) anos, uma vez que a COFAVI aderiu ao convênio com a FEMCO em 1985, iniciando a contribuição para o fundo em 1986, tendo interrompido os pagamentos em 1990.

2. A jurisprudência da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os beneficiários não tem direito adquirido ao recebimento da complementação de aposentadoria, uma vez que não foi constituída a reserva garantidora, sendo-lhes reservado, tão somente, o recebimento do direito acumulado, ou seja, os valores proporcionais ao tempo de contribuição, e que somente poderá ser pago “após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA”, conforme decidido no julgamento do REsp 1.673.367/ES pela Terceira Turma do STJ.

3. A Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual Previdência Usiminas, não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, já que não foi constituída a reserva garantidora, não havendo direito adquirido dos participantes/assistidos, sendo responsável, apenas e tão somente, pelo pagamento do direito acumulado, ou seja, aqueles valores para os quais o beneficiário tenha efetivamente contribuído.

4. O Parecer Técnico nº 27/CGTR/DITEC da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, reportando-se às análises feitas pela Secretaria de Previdência Complementar – SPC, no sentido de demonstrar a falta de solidariedade entre a FEMCO/COFAVI e a FEMCO/COSIPA, destacou a inegável existência de duas submassas naquele fundo antes da homologação da retirada da patrocinadora COFAVI, esclareceu, de forma incontestável, que o Plano de Benefício Definido, CNPB: 1975.0002-18, albergava duas submassas distintas, uma dos participantes vinculados à atual USIMINAS - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A (sucessora da COSIPA) e uma segunda submassa de participantes vinculados à COFAVI, ambas massas distintas e segregadas, cada qual com seu respectivo custeio.

5. Ao contrário do que foi decidido pelo Juízo singular, não procede a afirmação de que fundo CNPB nº 1975.0002-18 – e os valores nele apurados – pertencem exclusivamente à COFAVI, uma vez que já reconhecido inclusive pelos órgãos oficiais de regulamentação do setor de previdência privada que este alberga duas submassas distintas custeadas por fontes independentes.

6. Recurso conhecido e provido para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença,
mantendo o prosseguimento regular do cumprimento de sentença.

7. Agravo interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO NA EMENTA. CORREÇÃO DETERMINADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL VERIFICADO.

1)
Sustenta a embargante a existência de erro material da ementa do acórdão publicado, pugnando pela correção, de modo a constar no efetivo dispositivo do julgamento que, “por maioria de votos, determinou o prosseguimento da execução”.

2)
Em que pese ter sido lavrado o v. acórdão com a ementa constando a suspensão dos atos executórios até que fossem recebidos os valores relativos ao crédito habilitado no processo de falência, o fato é que, em razão da divergência parcial ter sido acompanhada pelo 2º Vogal, restou equivocada a ementa.

3)
Embargos de declaração conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento aos embargos de declaração.